Tribunal: STF
Processo: ARE 1465170
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 1º, ii, do decreto Lei 201/67. Nulidade por ofensa ao art. 212 do CPP. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1.  Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reconheceu a nulidade do art. 212 do Código de Processo Penal, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.